Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS FÍSICAS E NEUROLÓGICAS. PERDA PARCIAL DA AUDIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 1.1. Caso concreto em que a impugnante não apresentou provas ou documentos capazes de elidir a reconhecida hipossuficiência financeira do autor/apelante, o que justifica a manutenção do benefício concedido na instância de origem.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas.
3. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.